Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ORDEM DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. PENHORA SALARIAL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IRRESIGNAÇÃO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Muito embora o recurso padeça de vícios, seus argumentos se voltam a impugnar a determinação de pesquisa de ativos via SISBAJUD de forma reiterada. Sendo essa a questão de fundo do recurso. Razão pela qual afasto ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.

3. Não há como obstar renovação de busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD, considerando entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que referida medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.